Tribunal: TJDFT
Processo: 0728318-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0728318-34.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXPANZIO - SERVICOS DE REGULARIZACAO DE REDES E FRANQUIAS LTDA EMBARGADO: MARCO ANTONIO FONSECA JUNIOR DECISÃO Corrijo, de ofício, erro material na decisão de ID 25646966. Embargos declaratórios opostos por EXPANZIO REGULARIZAÇÃO DE REDES E FRANQUIAS LTDA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito